Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO PROPOSTA POR DENIZE DE SOUZA CONTRA GLOBAL FACTORING, IVANI E ANTONIO. OBJETO DESTE AGRAVO: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. IRRESIGNAÇÂO COM RELAÇÃO A ESTA INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ACOLHEU AS PRELIMINARES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de oposição, que rejeitou as preliminares, decretou a revelia dos confinantes e declarou saneado o processo. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que sejam deferidos os pedidos de ilegitimidade ativa, passiva e litisconsórcio ativo necessário, bem como seja indeferida a gratuidade de justiça concedida à agravada, consequentemente, com extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça rejeitada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento no sentido de que, residir em área nobre, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais poderá causar gravame à subsistência da agravante. 2.5. Precedente: “(...) o fato de a agravante residir em área nobre e ser representada por advogado particular, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, portanto, é devida a gratuidade de justiça"(07205798720228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, PJe: 18/11/2022). 2.6. Igualmente, a assistência da agravada por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.7. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada pela agravada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.1. Segundo a Teoria da Asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. 3.2. Precedente: “(...) A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.” (07095738020228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). 3.3. A opoente (agravada) alega que seu falecido marido adquiriu a área descrita na inicial, concedendo permissão, em razão de amizade, para que os 2o e 3o opostos residissem em parte da área. Além disso, afirma que a 1a oposta, em meados de 2018 apareceu no local e coagiu a 2a oposta a assinar documentos, exercendo ameaça, inclusive, quebrando cadeados dos vizinhos, fato presenciado por várias testemunhas. Aduz que o documento assinado pela 2a oposta foi o contrato de locação utilizado para embasar a ação principal. Alega que seu falecido marido adquiriu a área em questão em 07/07/2000, por meio de cessão de direitos. 3.4. Dessa forma, demonstrado o liame subjetivo entre as partes, diante das alegações contidas na inicial, não há como se afastar a legitimidade passiva ad causam.
4. Preliminares de ilegitimidade ativa e litisconsórcio ativo necessário rejeitadas. 4.1. De acordo com a parte agravante, diante da ausência de inventário, não se pode presumir a legitimidade ativa unicamente à agravada como sendo única herdeira. Porquanto. Sem o processo de inventário, os bens permanecem de forma indivisa, pois o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado, o que não se verifica no presente caso. 4.2. Ocorre que, sendo a agravada, opoente, viúva do adquirente da área vindicada, detém ela a legitimidade, na condição de administradora provisória, para representar o espólio ativa e passivamente em juízo, conforme ordem de prioridade prevista no art. 1797 do Código Civil. 4.3. Jurisprudência: “(...) 4. No caso dos autos, não houve abertura de inventário e o de cujus era casado, deixando viúva, de modo que essa detém a legitimidade, na condição de administradora provisória, de representar o espólio ativa e passivamente em juízo, conforme ordem de prioridade prevista no art. 1797 do Código Civil. (...)”. (07001372220218070005, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 1/6/2022). 4.4. Logo, não é o caso de existência de litisconsórcio necessário, como pretende a agravante.
5. Agravo de instrumento improvido.